Tribunal: STF
Processo: RE 358278
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA PELA
LEI ESTADUAL Nº 7.672/82 - EXAÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA - INCIDÊNCIA SOBRE SERVIDORES INATIVOS E
PENSIONISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL - EXIGIBILIDADE ATÉ A PROMULGAÇÃO DA EC 20/98 -
AGRAVO IMPROVIDO.
- Revela-se constitucionalmente possível
exigir-se, de pensionistas e inativos, o recolhimento de
contribuição previdenciária, desde que a respectiva cobrança
refira-se a período anterior ao advento da EC 20/98, pois, a partir
da promulgação dessa emenda à Constituição da República, tornou-se
juridicamente incabível, quer no plano da União Federal, quer no
âmbito dos Estados-membros e do Distrito Federal, quer, ainda, na
esfera dos Municípios, a própria instituição de tal modalidade de
contribuição especial. Precedentes.
Se o Poder Público, no
entanto, mesmo após o advento da EC 20/98, continuar a exigir, dos
respectivos servidores inativos e pensionistas, o correspondente
pagamento da contribuição previdenciária, sujeitar-se-á à obrigação
de devolver-lhes os valores por eles eventualmente já recolhidos.
Precedentes.
- Entendimento aplicável à contribuição destinada ao
 custeio de assistência médica a que se refere a Lei nº 7.672/82 do
Estado do Rio Grande do Sul. Precedentes.